Tribunal: TJBA
Processo: 8061616-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061616-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s):
ANDRE SILVA ARAUJO

EMBARGADO: MATHEUS MENDES OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s):
CAMILA ROCHA ARLEO BARBOSA, LUISA ROCHA ARLEO BARBOSA, AMANDA BASTOS DE MOURA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos p
ela
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra acórdão proferido no julgamento de Agravo de Instrumento interposto, em face de decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral da internação do
A
utor, na Clínica
Holiste
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar a existência de omissão no acórdão
hostilizado
acerca da aptidão das clínicas credenciadas e da alegada ausência de negativa de cobertura pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com finalidade integrativa, admitidos, apenas, nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O acórdão embargado expressamente analisou a alegação de existência de unidade credenciada, reconhecendo que
a clínica
não oferece os tratamentos prescritos ao
Demandante
, conforme documento juntado aos autos (ID 453492076).

5. A decisão também abordou, de forma fundamentada, a obrigação da Operadora de Plano de
S
aúde de custear o tratamento indicado pelo Médico assistente, especialmente diante da insuficiência da rede credenciada para atender às necessidades clínicas do Paciente.

6. Constatado que os Aclaratórios têm nítido caráter de rediscussão do mérito, o que é inviável nesta via recursal, sob pena de violação da função integrativa dos Embargos de Declaração.

7. O julgado destaca precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que reforçam a inadmissibilidade de utilização dos Embargos de Declaração para rediscutir matéria já decidida, mesmo sob a alegação de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.015, I; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; 300 e § 1º. CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 668216/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.10.2005; STJ, EDcl no REsp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJ/BA, ED n.º 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 28.10.2015; TJ/BA, APL n.º 0067144-27.2010.8.05.0001, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 13.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em
Agravo de Instrumento
nº 8072436-63.2024.8.05.0000
,
em que figura como Embargante

PAULO MARCONDES SANTOS
, sendo
Embargad
os
ÂNGELO CORSO MACHADO E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.